Tribunal: TJMT
Processo: 1010874-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010874-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARIMATEA DOS REIS SANTOS - CPF: 569.900.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA REIS SANTOS - CPF: 012.210.911-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO, RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA AGRAVANTE PARA HOSPITAL COM SUPORTE PARA REALIZAR CIRURGIA CARDÍACA EM 05 DIAS – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – AGRAVANTE QUE FOI ATENDIDA E NÃO PODE REALIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM RAZÃO DE COMORBIDADES E IDADE AVANÇADA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Ana Maria Reis Santos
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT,
nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº
1003702-64.2022.8.11.0007
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de
Alta Floresta/MT
,

que
deferiu
o pedido de antecipação de tutela
para determinar que os requeridos forneçam a autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante consentimento da paciente ou, caso esteja acamada, de seus familiares, a transferência da requerente para hospital com suporte para realizar cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica com uso de extracorpórea, via UTI terrestre, além de todos os demais atos necessários para o seu completo restabelecimento funcional em razão do seu estado clínico, pela rede pública ou as suas expensas pela rede privada, se for o caso.

A agravante assevera que, nada obstante o Juízo reconhecer a gravidade do caso concedeu prazo demasiadamente longo, de até 05 dias, para que os agravados realizem a transferência e o procedimento.

Motivo pelo qual requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar aos agravados que realizem no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da agravante.

No id. 130603166 foi
indeferida
a tutela provisória de urgência recursal
.

O Ministério Público, no id. 141188690, manifestou alegando que houve a perda superveniente do objeto, já que a causa de pedir do agravo deixou de existir o que torna inócuo o prosseguimento deste instrumento.

O agravado Município de Alta Floresta em sede de contrarrazões informou que a agravante foi atendida e que o procedimento cirúrgico não pode ser realizado em razão de suas comorbidades e idade avançada. (id 137355654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que conforme informado pelo agravado Município de Alta Floresta a agravante fora atendida e o procedimento cirúrgico não pode ser realizado em razão de suas comorbidades e idade avançada. (id 137355654).

Sendo que consta inclusive conversas com o filho da reclamante que comprovam as seguintes informações. (id. 137355656 e 137355657).

Assim, considerando a impossibilidade da realização do procedimento cirúrgico, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022